Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711324-64.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CALHA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SA RECORRIDO: CONDOMÍNIO GAMA SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE AUTORA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DOS IMÓVEIS COMERCIAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DESPESA CONDOMINIAL. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. COBRANÇA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação da transferência de titularidade de bens imóveis, como os objeto da ação de cobrança de taxas condominiais, é feita por meio de prova documental a ser apresentada pela parte que alega ter alienado os imóveis a terceiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I e II, 442 e 443, todos do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de prova testemunhal, apta a confirmar a tese de sua ilegitimidade passiva decorrente da efetiva alienação do imóvel a terceiros, implica cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 373, inciso I e II, 442 e 443, todos do CPC, pois a apreciação da tese recursal, seja quanto à caracterização de ofensa à ampla defesa, seja quanto à ilegitimidade passiva da recorrente, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012